Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na petição inicial da demanda. Precedentes.
2. As questões de fato não propostas no juízo inferior só poderão ser suscitadas na apelação de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
3. "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" (art. 1.228 do Código Civil).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.